Tribunal: TJES
Processo: 5003505-76.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003505-76.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003505-76.2023.8.08.0011

Recorrente: MÁRCIA DE SOUZA OLIVEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARTE AUTORA QUE ALEGOU QUE O PISO NACIONAL SE REFERE AO SALÁRIO INICIAL DO PROFISSIONAL E NÃO AO SOMATÓRIO DAS VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS AO LONGO DO TEMPO DE SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL REQUER QUE AS VANTAGENS SEJAM ACRESCIDAS AO VALOR DO PISO. ADUZIU AINDA NÃO TER RECEBIDO, DESDE NOVEMBRO/2020, A ATUALIZAÇÃO SALARIAL REFERENTE À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA LETRA "F" PARA A LETRA "G". AFIRMOU AINDA A AUSÊNCIA DE ISONOMIA SALARIAL ENTRE OS SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE PERMANECERAM NO PLANO DE REMUNERAÇÃO POR VENCIMENTOS, JUNTANDO AOS AUTOS ALGUNS SUBSÍDIOS PARADIGMAS.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
AO ENTENDIMENTO DE QUE O PISO NACIONAL PREVÊ UM MÍNIMO A SER PAGO, CONSIDERANDO TODAS AS RUBRICAS E EVOLUÇÕES SALARIAIS. CONCLUIU AINDA QUE O MUNICÍPIO REALIZOU CORRETAMENTE A PROGRESSÃO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA, CONSOANTE SE EXTRAI DA SUA FICHA FUNCIONAL E QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ISONOMIA COM OUTROS SERVIDORES, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONFERIR AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR SOB O ARGUMENTO DA ISONOMIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)